Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731219-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo Alexandre Albuquerque de Figueiredo Embargado: Ruy Augusto Lamas Filho D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo (Id. 50118985), contra a decisão proferida por este Relator (Id. 49623782), que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. Em suas razões recursais os embargantes afirmam ter havido omissão na decisão embargada, pois não foi considerada, na avaliação dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto, a existência de outras matérias suscitadas pelos recorrentes por ocasião da interposição do agravo aludido, além da distribuição do ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais. Requerem, portanto, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com o subsequente conhecimento do agravo de instrumento manejado pelos embargantes e efetivo exame das matérias nele veiculadas. O recorrido, embora devidamente intimado (Id. 50237196), não ofereceu contrarrazões (Id. 50578169). É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos, notadamente porque os recorrentes se limitaram a indicar a sua discordância em relação aos fundamentos expostos na decisão impugnada. Com efeito, a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, pois se encontram ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. No caso em exame o ato decisório impugnado foi claro, preciso e congruente ao analisar o tema referente aos pressupostos necessários ao conhecimento e processamento do agravo de instrumento manejado pelos embargantes. Constou de modo objetivo na decisão embargada, inclusive com menção a precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema em debate, o seguinte: a) o art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único; b) o aludido preceito normativo não contempla o tema então em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento; c) não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da distribuição do ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais, que consistiu no único tema abordado pela decisão então agravada; d) a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória, de modo que não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial; e d) a valoração da mencionada hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro, pois as despesas aludidas são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, da pretensão exercida. Nesse contexto é possível verificar que os recorrentes, na presente oportunidade, sustentaram singelamente a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. É importante reforçar ainda que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelos embargantes, como é elementar, não se ajusta à hipótese de omissão. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no pronunciamento judicial ora impugnado. É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise, insista-se, a decisão embargada não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Por esse motivo a irresignação dos embargantes em relação às conclusões adotadas pela decisão impugnada poderá fundamentar requerimento de reforma do pronunciamento judicial, mas não de sua integração por meio dos embargos de declaração. Como reforço argumentativo é importante destacar que ficou evidenciado na decisão embargada que o tema alusivo à distribuição do ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais consistiu no único tema abordado pela decisão então agravada, de modo que seria inadequada a avaliação por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, de outras matérias eventualmente suscitadas no agravo de instrumento. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, ainda que seja de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1423051, 07028998920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília–DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.